Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REVISIONAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADE ENTRE ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DO CUSTO DO CURSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ISONOMIA. RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual a ausência de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos.
1.1. No caso em análise, as partes informaram não ter interesse em produção de outras provas, o que levou à prolação da sentença, pois o magistrado considerou suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa.
2. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso.
3. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada.
3.1. No caso dos autos, a autora, ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, tinha consciência do valor a ser pago pelo semestre, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso de medicina, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrado que a Faculdade deixou de conceder o desconto de pontualidade há mais de cinco anos a todos os alunos da instituição, não há que se falar em ofensa à isonomia se o mesmo desconto é mantido para os alunos que ingressaram anteriormente à abolição do desconto no curso.
5. Honorários sucumbenciais majorados. Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.